Tribunal: TJMT
Processo: 1043729-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043729-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ANA ANTONIA SILVA NASCIMENTO - CPF: 345.878.101-34 (APELADO), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGO 321 DO CPC -

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO.

Desatendida a ordem que determinou a emenda da inicial, correto o indeferimento da inicial. Inteligência do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043729-50.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA:

ANA ANTÔNIA SILVA NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,
lançada nos autos da ação monitória, ajuizada em desfavor de
ANA ANTÔNIA SILVA NASCIMENTO,
que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, e por consequência, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que “
a extinção desse processo sem decisão resolutiva acarretará a propositura de outra ação idêntica, por parte do requerente, fazendo com que os atos já praticados nesse processo tenham que ser novamente praticados, contrariando também os princípios constitucionais da economia e da celeridade processual” (sic)
.

Argumenta também
que não seria essa hipótese autorizadora do decreto extintivo, com fundamento na inércia da requerente, por não atender uma determinação judicial especifica, ou seja, no caso, havia de ser decretada, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, em virtude de a requerente não cumprir a determinação judicial.

Diz que “
para o decreto de extinção, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, exige-se a intimação pessoal, nos termos do seu § 1o, o que não ocorreu, pois quando esse MM. Juízo entendeu que não houve o devido cumprimento da decisão de ID. 138086561, não foi determinada qualquer diligência específica para suprimento da inação em questão, tal qual, a intimação pessoal da parte autora
” (sic).

Enfatiza que “
apesar de tratar-se de Massa Falida, observa que em nenhum momento foi realizada a intimação pessoal do administrador judicial para manifestar nos autos, tendo em vista a decretação de falência e não sendo este atendido, configura-se a nulidade de todos os atos subsequentes praticados” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo, nos termos do artigo 1012 do CPC, e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da sentença, tendo em vista, que não ocorreu a intimação pessoal da parte, motivo pelo qual, totalmente cabível o retorno dos autos com abertura do prazo para recolhimento das custas iniciais, a fim de dar prosseguimento ao feito (Id. 212775165).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão acostada no Id.
212775166.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

O recurso interposto é adequado e tempestivo,
por isso,
conheço

d
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MASSA FALIDA,
ajuizou uma ação monitória p
roposta em desfavor de
ANA ANTÔNIA SILVA NASCIMENTO,
objetivando a cobrança do valor de
R$ 31.865,98 (trinta e um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), referente ao contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento n. 465134076.

A parte autora pleiteou a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas em razão do decreto de falência, contudo, a magistrada entendeu pela impossibilidade de conceder a justiça gratuita, parcelamento ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente continua no ativo e passivo da instituição financeira, podendo arcar com os custos processuais, e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para recolher o pagamento da guia de distribuição, sob pena de extinção do feito e indeferimento da inicial (Id. 212775154).

Em face dessa decisão, a parte autora/apelante interpôs recurso de agravo de instrumento (
1029244-71.2023.8.11.0000), e em face do v. Acórdão proferido no referido recurso, a juíza parcelou a dívida em três vezes, determinando, por conseguinte, que a autora comprove o recolhimento da primeira parcela, no prazo legal, e as demais, nos meses subsequentes, na mesma data (Id. 212775160).

Contudo, decorreu o prazo de 15 (quinze) dias, sem a parte autora emendar a inicial e sem proceder o recolhimento da primeira parcela, no prazo legal (Id.
212775162).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do feito, onde o juiz indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que
não seria essa hipótese autorizadora do decreto extintivo, com fundamento na inércia da requerente, por não atender uma determinação judicial especifica, ou seja, no caso, havia de ser decretada, nos termos do artigo 485, III, do CPC (abandono da causa), em que se exige a sua intimação pessoal e do seu advogado para manifestar nos autos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, tendo em vista que não ocorreu a intimação pessoal da parte, motivo pelo qual, totalmente cabível o retorno dos autos com abertura do prazo para recolhimento das custas iniciais, a fim de dar prosseguimento ao feito.

Pois bem.
O
Código de Processo Civil
, em seu artigo
321
, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos
319
e
320
, do mesmo diploma legal.

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que
“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”
.

A oportunidade da
emenda
inicial prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pela douta magistrada, para que a parte autora recolhesse o pagamento da primeira parcela das custas, contudo, o prazo para cumprimento da determinação transcorreu
in albis.

Dessa forma, em que pese os argumentos expostos pela autora/apelante, resta evidente que a sentenciante agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo artigo
321
,
parágrafo único
, do
CPC, vez que intimou a parte autora para recolher o pagamento da primeira parcela das custas processuais e permaneceu inerte, esvaindo o prazo legal.

Sobre o tema, esta Corte assim se pronuncia:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

(TJ-MT - AC: 10022699820228110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGO 321 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A sentença apreciou o pedido da parte, e, tendo determinação para emenda a inicial, no prazo legal, a apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, a considerar que todos os fatos elencados exigem a participação da empresa na ação e todos os esclarecimentos dos envolvidos. Não há fundamento a anular a sentença, tampouco dispensar a emenda a inicial para inclusão da empresa E. R. DA SILVA LTDA, no polo passivo da ação, pois os fatos se interligam um ao outro. E, não atendido o comando judicial é de ser extinto o feito, ainda que a liminar tenha sido deferida, pois, consequência da extinção, a liminar deixa de existir, já que não se está dizendo que a autora não tenha direito, mas que descumpriu elemento essencial para prosseguimento do feito, a considerar que deveria apenas incluir a empresa no polo passivo e se manteve resistente.”
(TJ-MT 10128867320218110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024